Tribunal: TJMT
Processo: 1034095-06.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034095-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA - CNPJ: 11.636.261/0002-08 (APELANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE E NO MÉRITO, DESPROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO -
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO - FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF – VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E ANTERIORIDADE – NÃO OCORRENCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1- A decisão primeva foi objetiva, direta e sucinta, resolvendo a questão posta pela parte, de maneira pertinente e completa, não ocasionando qualquer prejuízo a defesa da Recorrente.

2- O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afastaria a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima, bem como, não se poderia falar em violação ao direito adquirido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO No 1034095-06.2018.8.11.0041

APELANTE:
AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Agroindustrial Campo Real Ltda.,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança n.o 1034095-06.2018.8.11.0041,
impetrado contra ato do
Gerente de Apoio à Fiscalização Sobre Incentivos Fiscais e Regimes Especiais e do Secretário Adjunto da Receita Pública
, denegou a ordem requerida no
mandamus
.

Defende a Recorrente, a nulidade da sentença, uma vez que, carece de fundamentação jurídica, tendo o Magistrado se limitado a apenas empregar conceitos jurídicos vagos, sem discorrer sobre sua aplicação ao caso concreto.

Entende que, não há como considerar fundamentada uma sentença na qual a análise de mérito apresenta apenas 09 (nove) linhas, limitando-se a afirmar, de modo superficial, que o FEEF não possui natureza jurídica tributária, e sim obrigacional, regido pelas disposições do direito administrativo contratual, sem sequer mencionar qual o dispositivo legal aplicado ao caso concreto.

Quanto ao mérito, aduz que é indústria de transformação de grãos e, por isso, possui a sua Classificação Nacional de Atividade Econômica (C.N.A.E.), sob o no 1069-4/00, uma vez que compra o grão in natura do produtor rural e opera o processo de beneficiamento/transformação/industrialização, estando, portanto, sujeita ao recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias – ICMS, previsto no artigo 155 da Constituição Federal, aderindo ao PRODEIC, por meio do qual restou pactuado, entre as partes, benefícios fiscais, produtos beneficiados com a isenção, prazo de validade do contrato, investimentos a serem feitos pelas empresa, dentre outras tratativas, expressamente descritas no documento.

Informa que, após quase 6 anos da celebração do primeiro termo de acordo do PRODEIC, o Estado de Mato Grosso, em 29/6/2018, emitiu o Decreto no. 1.563, instituindo o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF/MT, em contrapartida à fruição dos benefícios e incentivos fiscais concedidos, que resultem na redução do valor do ICMS pago.

Entende que, o Decreto instituidor do FEEF tornou o acordo mais oneroso à Apelante, sem a anuência deste, além de ter sido promulgado de forma inesperada, com imediata exigibilidade, violando os princípios do direito adquirido e da anterioridade tributária.

Assevera que, é evidente ser a contribuição ao FEEF/MT um tributo ilegalmente criado pelo Estado de Mato Grosso, já que se reveste de todas as características acima elencadas, por ser uma obrigação pecuniária compulsória, decorrente da simples qualidade de beneficiária da Apelante ao PRODEIC, bem como por não haver ao contribuinte a oportunidade de optar ou não pelo pagamento.

Por fim, pontua que é manifesta a violação do princípio da anterioridade, uma vez que o Decreto no. 1.563/18 que regulamentou a Lei 10.709/2018 não respeitou o disposto no artigo 150 da Constituição Federal.

Desse modo, requer o recebimento do recurso no duplo efeito e, ao final, o provimento, fim de ser reformada a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
para que sejam julgados procedentes os pedidos do Mandado de Segurança impetrado e, assim, concedida a ordem, por ter sido demonstrado o direito líquido e certo violado. Pugna, também, pelo prequestionamento da matéria.

O recurso é tempestivo, consoante certidão contida no Id. 72757967 - Pág. 1.

Embora intimados, não houve apresentação de contrarrazoes (Id. 72757969 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, em razão da ausência de fundamentação, e no mérito, pelo desprovimento do presente recurso. (Id. 76290996 - Pág. 6).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Agroindustrial Campo Real Ltda.,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança n.o 1034095-06.2018.8.11.0041,
impetrado contra ato do
Gerente de Apoio à Fiscalização Sobre Incentivos Fiscais e Regimes Especiais e do Secretário Adjunto da Receita Pública
, denegou a ordem requerida no
mandamus
.

No presente cenário, extrai-se que a Apelante impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando:

a) liminarmente,
SUSPENSÃO DA COBRANÇA
do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal sobre as operações realizadas pela Impetrante, bem como a
suspensão do lançamento dos valores inclusos no Sistema da Conta Corrente Fiscal,
até o julgamento de mérito do presente
writ
(...).

b) no mérito, requer seja concedido:

1)
A segurança ratificando a medida liminar, para determinar a suspensão da cobrança do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, sobre todas as operações da empresa Impetrante em razão da proteção ao princípio do direito adquirido, até o pronunciamento do STJ acerca da exigibilidade do referido decreto;

b)
Caso esse não seja o entendimento de Vossa Excelência, o que realmente não se espera, requer seja afastada a imediata exigibilidade do FEEF, em atendimento ao princípio da anterioridade tributária, nos termos do artigo 104 do Código Tributário Nacional e artigo 150 da Constituição Federal.

Para tanto, alegou que aderiu ao PRODEIC e obteve a aprovação de seu enquadramento

por meio das resoluções no 054/2012, subscrita pelo Presidente do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM; todavia em 29/06/2018, o Estado de Mato Grosso emitiu o Decreto n. 1.563, instituindo o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF/MT, constituído de recolhimentos realizados de ICMS, em contrapartida a fruição dos benefícios e incentivos ficais concedidos que resultem na redução do valor do imposto pago.

Entende que, a promulgação do referido Decreto e da respectiva cobrança afronta seu direito adquirido, na medida em que, existência de um termo de acordo válido vigente, integralmente cumprido pela impetrante não pode por mera liberalidade do ente público ser revogado/alterado/rescindido, conforme Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, violou o principio da anterioridade, porquanto o Decreto n. 1.563/18, que regulamentou a lei 10.709/2018 que instituíram FEEF foi publicado no dia 28/06/2018, e teve o início de sua vigência no dia 01/07/2018, totalmente contrário a previsão constitucional acima citada, sendo que o tributo só poderia ser exigido a partir do dia 01/01/2019.

A liminar foi indeferida e, ao final, a segurança foi denegada, nos seguintes termos:

(...) Pois bem. O impetrante se insurge quanto a ato tido coator embasado em lei em vigor, sob alegação de violação de parâmetros constitucionais e legais.

De forma específica, se insurge quanto a contribuição para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal como condição para continuar a usufruir de benefício fiscal.

Da análise do arcabouço jurídico, desde a autorização para instituição do fundo até a sua implementação, verifica-se que, na estreita via eleita escolhida, não foi de fato demonstrado defeito capaz de ilidir a contribuição cobrada, estando o fundo em questão em consonância com os demais fundos existentes no estado.

Com efeito, os aludidos fundos têm natureza jurídica obrigacional, elemento de um negócio jurídico tributário diferenciado, do tipo arrecadatório, fiscalizatório ou de incentivo, regendo-se pelas disposições do direito administrativo contratual.

Assim, a contribuição objurgada não tem natureza de tributo, sendo, pois, regido pelas disposições do direito administrativo contratual.

Destarte e de tudo que consta dos autos, reputo não ter sido demonstro o direito líquido e certo violado, razão pela qual,
denego a ordem de mandado de segurança,
julgando improcedente a ação.

Inconformada, insurge-se a Recorrente.

A ordem jurídica vigente exige que as decisões judiciais, sejam elas de cunho final ou não, sejam motivadas; assim, além de decidir, o Magistrado deve apontar suas as razões, ou seja, que decline os fundamentos fáticos e jurídicos de seu convencimento, sob pena de nulidade absoluta.

O princípio em questão encontra-se positivado de maneira expressa em sede constitucional, art. 93, IX, e infraconstitucional, art. 11 do CPC, ex vi:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

(...)

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Logo, o Magistrado, ao se manifestar, seja em decisão interlocutória ou sentença, deve declinar as razões de seu convencimento, ou seja, expor os motivos que o levaram a decidir daquela maneira.

Na situação em análise, entendo que houve apreciação pelo Magistrado da questão trazida à baila pela parte ora Apelante, sendo a tese em comento rechaçada:

(...)
Com efeito, os aludidos fundos têm natureza jurídica obrigacional, elemento de um negócio jurídico tributário diferenciado, do tipo arrecadatório, fiscalizatório ou de incentivo, regendo-se pelas disposições do direito administrativo contratual. Assim, a contribuição objurgada não tem natureza de tributo, sendo, pois, regido pelas disposições do direito administrativo contratual. Destarte e de tudo que consta dos autos, reputo não ter sido demonstro o direito líquido e certo violado (...).

Ressalta-se que, não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação; todavia, a decisão primeva foi objetiva, direta e sucinta, resolvendo a questão posta pela parte, de maneira pertinente e completa, não ocasionando qualquer prejuízo a defesa da Recorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DA SENTENÇA - FUNDAMENTAÇÃO CONCISA - CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANOS MORAIS - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.

As
sentenças, decisões interlocutórias e despachos podem ser proferidos por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo certo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. O julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos trazidos pela parte, quando a decisão proferida já se encontra suficientemente fundamentada
. (...)

(TJ-MG - AC: 10194150083187001 Coronel Fabriciano, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 17/8/2017, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/8/2017). [Destaquei]

Desse modo, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença não merece reforma, consoante passo a demonstrar.

Da análise dos artigos 1o, 2o e 3o, da Lei Estadual n. 10.709/2018, que instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF, evidencia-se que a sua cobrança se dá como contraprestação, da concessão benefício e/ou incentivo fiscal,
in verbis
:

Art. 1o Fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, gerido pela Secretaria de Estado de Fazenda, destinado à alavancagem de recursos para a implementação e a execução de políticas públicas de saúde e ao auxílio na recomposição das finanças públicas estaduais, a fim de se promover o equilíbrio fiscal.

Parágrafo único. O FEEF/MT será constituído, precipuamente, dos recursos oriundos dos recolhimentos realizados por contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, neste Estado, como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, que resultem em redução do valor do imposto a ser pago, conforme definição expressa em Lei.

Art. 2o São receitas do FEEF/MT:

I - o produto dos recolhimentos efetuados por contribuintes do ICMS como contrapartida pela fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive decorrentes de regimes especiais de apuração, arrolados nos incisos I a IX do caput do art. 3o desta Lei;

II - o produto de recolhimentos efetuados por contribuintes do ICMS como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive decorrentes de regimes especiais de apuração, que eventualmente forem instituídos pelo Estado de Mato Grosso, após a publicação desta Lei, quando expressamente determinado no ato que o instituir, alterar ou reinstituir;

Art. 3o Para fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeiro fiscais ou financeiros, nas hipóteses arroladas nos incisos deste artigo, os contribuintes do ICMS deste Estado, beneficiários, ficam obrigados a efetuar recolhimento à conta do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, com observância do disposto nos artigos 4o a 10 desta Lei: (...).

Ressalta-se, também, que, foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante:

CONVÊNIO ICMS 42, DE 3 DE MAIO DE 2016

(...) Cláusula primeira: Ficam os estados e o Distrito Federal autorizados a, relativamente aos incentivos e benefícios fiscais, financeirofiscais ou financeiros, inclusive os decorrentes de regimes especiais de apuração, que resultem em redução do valor ICMS a ser pago, inclusive os que ainda vierem a ser concedidos: I - condicionar a sua fruição a que as empresas beneficiárias depositem em fundo de que trata a cláusula segunda o montante equivalente a, no mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício; ou II - reduzir o seu montante em, no mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício.

(...)

Cláusula segunda:
A unidade federada que optar pelo disposto no inciso I da cláusula primeira instituirá fundo de desenvolvimento econômico e ou de equilíbrio fiscal, destinado ao desenvolvimento econômico e ou à manutenção do equilíbrio das finanças públicas estaduais e distrital, constituídos com recursos oriundos do depósito de que trata o inciso I da cláusula primeira e outras fontes definidas no seu ato constitutivo
. (...). [Destaquei]

Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF, instituído como condição especial para acesso a determinado benefício fiscal, possui amparo no Convênio ICMS n. 42/2016, evidenciando legalidade em sua cobrança.

A norma que instituiu a contribuição é válida e a exigência da contrapartida é condizente com o sistema de contratualização de acesso aos variados regimes jurídicos tributários diferenciados, ofertados pelo Estado.

Logo, a contribuição para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso, em tese, não tem natureza de tributo, sendo regido pelas disposições do Direito Administrativo contratual.

Em relação ao argumento de que não foi observado o princípio da anterioridade, cabe ressaltar que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF somente será cobrado como contraprestação da concessão benefício e/ou incentivo fiscal relativo ao ICMS.

Destarte, os indícios se pairam no sentido de que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afastaria a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima.

Ainda, considerando que, não houve instituição de novo imposto, uma vez que o fato gerador continua sendo o ICMS, não se poderia falar em violação ao direito adquirido.

A propósito esse é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS –
FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO
– REQUERIDA NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO INTIMAÇÃO DO AUTOR PRA IMPUGNAR À CONTESTAÇÃO – PEÇA FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A EVIDENCIAR PREJUÍZO – MATÉRIA ESSENCIALMENTE DE DIREITO – INCONSTITUCIONALIDADE DO FEEF E SEU LANÇAMENTO, FUNDADA NA LEI ESTADUAL N. 10.709/2018 – PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE – CONVÊNIO ICMS N. 42/2016 DA CONFAZ QUE AUTORIZA OS ESTADOS A CRIAREM CONDIÇÃO PARA A FRUIÇÃO DE INCENTIVOS – FEEF CRIADO NA MESMA LINHA DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS DEMAIS FUNDOS EXISTENTES NO ESTADO – NATUREZA JURÍDICA OBRIGACIONAL DE CONTRAPRESTAÇÃO – DESNECESSIDADE DE SE OBSERVA O PRÍNCIPIO DA ANTERIORIDADE – AUSÊNCIA DE NATUREZA COMPULSÓRIA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA OBSERVADO CONFORME DISPÕE O ARTIGO 3o, DA LEI ESTADUAL N. 10.709/2018 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A impugnação à contestação se trata de peça facultativa e sua ausência não implica em reconhecimento da veracidade dos fatos alegados na contestação, sobretudo quando a contestação apenas impugnar os fatos sustentados pelo Apelante em sua peça inicial, não inovando nas argumentações ou juntando novos documentos que demonstrem a necessidade de intimação da parte autora para se manifestar.

O FEEF se rege pelas disposições do direito administrativo contratual, de modo que não há indicativo da existência de um defeito normativo que impeça a sua cobrança, pois foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante.

A contribuição para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF-MT –, na linha dos demais fundos existentes no Estado de Mato Grosso, será tratada como de natureza jurídica obrigacional, elemento de um negócio jurídico celebrado na fase de contratualização do ingresso do contribuinte em um regime jurídico tributário diferenciado, do tipo arrecadatório, fiscalizatório ou de incentivo.

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afasta a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima.

O artigo 3o da Lei Estadual n. 10.709/2018 estabelece que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF seja pago por sujeitos passivos que se encontre na mesma condição de atividade e benefício, evidenciado tratamento igualitário aos contribuintes em situação equivalente.

(N.U 1028885-71.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/7/2021, publicado no DJE 26/7/2021). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —
EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO AO FUNDO DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA USUFRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS FISCAIS
— ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 10.709, DE 28 DE JUNHO DE 2018, ALTERADA PELA LEI No 10.815, DE 28 DE JANEIRO DE 2019 — PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE. Não se mostra admissível o deferimento de liminar em mandado de segurança, com a finalidade de suspender a exigência de recolhimento ao Fundo de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso para usufruição de benefícios e incentivos fiscais, em razão de alegação de inconstitucionalidade da Leis do Estado de Mato Grosso no 10.709, de 28 de junho de 2018, e no 10.815, de 28 de janeiro de 2019, presente a presunção de constitucionalidade. Recurso provido.”

(TJMT - N.U 1012030-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/6/2020, publicado no DJE 4/8/2020). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO –
FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão da exigibilidade da obrigação tributária do FEEF-MT, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento”.

(TJMT - N.U 1011542- 20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/10/2020, publicado no DJE 27/10/2020). [Destaquei]

Com essas considerações, deve ser mantida incólume a sentença proferida que denegou a segurança pleiteada.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR de nulidade da sentença e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022